Tribunal: TCU
Processo: 025.478/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais, exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO, relacionada ao exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os seguintes responsáveis: empresas Porto Laser Comércio e Serviços Ltda. e Gomes & Costa Ltda. (atualmente Life Tech Informática Eireli), Srs. Francisco Lemos da Conceição e Lindomar Simite Umbelino Alves e Sra. Izaura Brito da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro de Oliveira Sá e Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, na forma adiante especificada, ao recolhimento das importâncias originárias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas a seguir descritas até a do respectivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Pedro de Oliveira Sá, referente ao dano ao erário em despesas com locação de imóvel: DATA VALOR (R$) 20/3/2012 4.400,00 9/11/2012 14.850,00 9.2.2. Sr. Pedro de Oliveira Sá, referente ao recebimento de diárias sem o deslocamento a serviço: DATA VALOR (R$) 15/3/2012 587,86 2/5/2012 587,86 10/5/2012 749,05 30/5/2012 717,41 15/6/2012 233,86 11/7/2012 161,19 22/6/2012 910,23 17/8/2012 233,86 20/8/2012 1.248,41 9.2.3. Sr. Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva, em solidariedade com o Sr. Pedro de Oliveira Sá, referente ao recebimento de diárias sem o deslocamento a serviço: DATA VALOR (R$) 13/4/2012 871,64 7/5/2012 538,02 10/5/2012 1.048,64 31/5/2012 715,02 11/6/2012 538,02 27/6/2012 694,64 12/7/2012 694,64 3/9/2012 538,02 9.3. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Pedro de Oliveira Sá 30.000,00 Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva 5.000,00 9.4. aplicar ao Sr. Ernesto Oliveira Bento de Melo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas constantes dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar o desconto das dívidas constantes dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 nas folhas de pagamento dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. caso a medida consignada no subitem anterior não venha surtir o efeito desejado, autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.8. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade para participar, por 3 (três) anos, de licitação na Administração Pública Federal, da empresa J. C. de Morais Comércio e Prestação de Serviços Eireli; 9.9. com fundamento art. 202, § 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa da Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a aludida responsável comprove o recolhimento, ao Tesouro Nacional, das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 7/5/2012 538,02 24/5/2012 538,02 23/7/2012 558,39 9.10. cientificar a Sra. Ana Lúcia Guimarães Marcelino que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará que o TCU venha a julgar as contas irregulares, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.11. julgar regulares as contas do Sr. Rodrigo Melo Nogueira e da Sra. Ludma de Oliveira Correa Lima, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.12. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.13. dar ciência à Sra. Maria Alzinete de Jesus e Silva dos seguintes créditos em seu favor perante o Tesouro Nacional, consoante guias de recolhimento da União (GRU) acostadas a estes autos à peça 132, pp. 27 a 29, 40 a 41 e 54 a 55: DATA VALOR (R$) 6/6/2014 538,02 9/6/2014 887,31 9/6/2014 713,16 3/12/2018 73,82 3/12/2018 229,73 3/12/2018 117,22 3/12/2018 90,79 9.14. determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, adote as providências necessárias à restituição ao Erário, com desconto na folha de pagamento de todos os seus servidores que foram beneficiados com o recebimento indevido das seguintes rubricas, informando ao Tribunal as medidas tomadas ao término do referido prazo: 9.14.1. duplicidade referente ao pagamento de abono de permanência em conjunto com a devolução da verba correspondente à contribuição previdenciária, em ofensa ao art. 40, § 19o, da Constituição Federal, consoante identificado no relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União; 9.14.2. gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, sob a rubrica 82597 (GDPST - Lei 11.784/2008 AP), realizada na forma de 50% do valor pago ao servidor quando ativo, ao invés de ser pela média das contribuições, em desacordo com o art. 5o-B, § 6o, II, b , da Lei 11.355/2006, conforme observado no contracheque dos servidores de matrícula 0455560 e 0259733; 9.15. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis.